Tribunal: TJDFT
Processo: 0719273-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE LATENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Havendo materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, e sendo adequada e necessária a medida cautelar de prisão para garantir a ordem pública, presentes estão os fundamentos idôneos para o decreto de prisão preventiva.
2. O risco fundado de reiteração delitiva, baseado na multirreincidência da paciente, além do fato de que registra diversos inquéritos policiais e ações penais em curso por crimes da mesma espécie, são fundamentos idôneos para a manutenção da constrição cautelar.
3. Ordem denegada.